Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUNHO COERCITIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ.
I – Constatada a recalcitrância da executada em cumprir as diversas determinações judiciais, é cabível a fixação da multa cominatória, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela.
II – A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento.
III - Por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, Súmula 410/STJ.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.